Tribunal: CARF
Processo: 11516.722088/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADES. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF no 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 61. Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física (Súmula CARF no 61).
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. APROVEITAMENTO DE DEPÓSITOS PARA OS MESES SUBSEQUENTES. SÚMULA CARF No 30.
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722088/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.684 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ODETE ALAIDE LAUREANO ZORAT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADES. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF no 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização
genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em
conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser
regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 61. Os depósitos bancários iguais ou
inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$
80.000,00 (oitenta mil reais) no ano calendário, não podem ser considerados na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722088/2011-91
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.684 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722088/2011-91

presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, no caso de pessoa física (Súmula CARF no 61).
PRESUNÇÃO
LEGAL
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
APROVEITAMENTO
DE
DEPÓSITOS
PARA
OS
MESES
SUBSEQUENTES. SÚMULA CARF No 30.
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não
servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1094-1120) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A fiscalização identificou movimentações financeiras incompatíveis com a
renda declarada pelo cônjuge da contribuinte, Sr. Pedro Zorat Neto, no
ano calendário de 2007, motivo pelo qual o intimou a apresentar extratos
de suas contas bancárias. A renitência do Sr. Pedro em apresentar os
referidos documentos levou a solicitação de informações diretamente às
instituições financeiras;
b) Tendo em vista que as contas fiscalizadas possuíam 2 titulares, o limite de
somatório de R$ 80.000,00 para a exclusão dos depósitos inferiores a R$
12.000,00 deve ser multiplicado por 2, totalizando um limite de R$
160.000,00. Tendo em vista que o total de movimentações inferiores a R$
12.000,00 foi de R$ 140.904,90, devem ser excluídos da base de cálculo.
Com isso, sobram apenas os créditos especificados na planilha de fl.
1104, sobre os quais se tratará nos itens seguintes;
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.684 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722088/2011-91

c) Os depósitos de origem não comprovada tributados em um determinado
mês devem justificar a movimentação do mês seguinte e assim
sucessivamente. Não tendo a fiscalização demonstrado que os depósitos
configuraram renda consumida, devem servir de comprovação de origem
de outros créditos questionados;
d) Não há determinação legal para que a comprovação da origem dos
depósitos se dê com coincidência de datas e valores em relação aos
créditos questionados, de forma que as exigências da fiscalização
ofendem o princípio da razoabilidade. Dessa forma, devem ser
considerados como origem dos recursos os rendimentos declarados em
DIRPF;
e) Parte dos recursos questionados tiveram origem em vendas de imóveis,
conforme a planilha de fl. 1114. Não se pode exigir à risca a coincidência
de datas e valores como fez a fiscalização, uma vez que os contratos
firmados entre as partes para a venda dos imóveis não constitui um
espelho da realidade, sendo possível que alguns pagamentos tenham sido
realizados em prazos e/ou valores diversos daqueles que constam dos
citados instrumentos. A própria fiscalização já identificou que houve o
recebimento desses valores a título de venda de imóveis;
f) A tributação por presunção de omissão de rendimentos cumulada com a
tributação por aferição direta de ganho de capital na alienação de bens
imóveis no mesmo ano calendário implicou em bitributação dos mesmos
rendimentos; e
g) Parte dos créditos questionados referem-se a depósitos bancários de
valores em espécie que já eram de propriedade do contribuinte, no
montante de R$ 180.000,00, e que haviam sido regularmente declarados.
Nesse sentido, caberia à fiscalização em sentido contrário, o que não
ocorreu nos autos.
Ao final, formula pedidos nos termos das fls. 1119 e 1120.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0920100.2011.01126 (fls. 2-1024) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Pessoa Física, em face de Odete Alaide Laureano Zorat (CPF no 429.615.059-68), referente a
fatos geradores ocorridos nos anos calendários de 2007 e 2008 (exercícios de 2008 e 2009). A
autuação alcançou o montante de R$ 284.721,36 (duzentos e oitenta e quatro mil setecentos e
vinte e um reais e trinta e seis centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 24/11/2011
(fl. 1025).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 976-977):
0001 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.684 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722088/2011-91

Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme termo de
verificação fiscal em anexo
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/01/2007
34.070,40
75,00
28/02/2007
55.363,50
75,00
31/03/2007
38.130,00
75,00
30/04/2007
58.625,00
75,00
31/05/2007
14.807,50
75,00
30/06/2007
36.879,50
75,00
31/07/2007
3.875,00
75,00
31/08/2007
14.757,89
75,00
30/09/2007
48.096,00
75,00
31/10/2007
84.007,70
75,00
30/11/2007
6.979,36
75,00
31/12/2007
3.951,00
75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2007 e 31/12/2007: Arts. 37, 38, 83 e 849 do
RIR/99 e art. 58 da Lei no 10.637/02 combinado com o art. 106, inciso I, da Lei no
5.172/66 e art. 42 da Lei no 9.430/96 Art. 1o, inciso I e parágrafo único, da Medida
Provisória no 340/06.
0002 GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
OMISSÃO/APURAÇÃO
INCORRETA
DE
GANHOS
DE
CAPITAL
NA
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS
Omissão/apuração incorreta de ganhos de capital auferidos na alienação de bens ou
direitos de qualquer natureza adquiridos em reais, conforme termo de verificação fiscal
em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
28/09/2007
5.363,64
75,00
13/10/2007
7.146,57
75,00
31/10/2007
7.651,75
75,00
09/11/2007
19.824,85
75,00
15/11/2007
11.290,00
75,00
15/01/2008
2.258,00
75,00
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.684 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722088/2011-91

03/06/2008
2.224,50
75,00
21/07/2008
996,84
75,00
10/08/2008
25.581,50
75,00
21/08/2008
23.275,00
75,00
22/08/2008
12.254,40
75,00
25/09/2008
16.694,00
75,00
01/10/2008
3.928,00
75,00
14/11/2008
3.192,50
75,00
28/11/2008
15.962,50
75,00
13/12/2008
14.366,00
75,00
30/12/2008
6.561,90
75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/09/2007 e 31/12/2008: Art. 21 da Lei no 8.981/95.
Arts. 117, 118, 120, 121, § 20, 122 a 125, 128, 129, 131, 132, 133, parágrafo único,
134, 136, 138 a 141 do RIR/99. Arts. 23 e 24 da Lei no 9.250/95 e 38 a 40 da Lei no
11.196/05
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Termo de
Verificação Fiscal (fls. 988-1022):
a) A fiscalização identificou movimentações financeiras incompatíveis com a
renda declarada pelo cônjuge da contribuinte, Sr. Pedro Zorat Neto, no ano
calendário de 2007, motivo pelo qual o intimou a apresentar extratos de
suas contas bancárias. A renitência do Sr. Pedro em apresentar os referidos
documentos levou a solicitação de informações diretamente às instituições
financeiras;
b) De
posse dos extratos bancários, a fiscalização procedeu à
individualização de depósitos cujas origens entendia não restarem
esclarecidas, intimando o Sr. Pedro para que prestasse as informações
cabíveis. A contribuinte também foi intimada a esclarecer a origem de
depósitos destacados de contas conjuntas com seu cônjuge;
c) Em que pesem as respostas do Sr. Pedro e da contribuinte, entendeu a
fiscalização que os depósitos permaneceram sem origem comprovada a
partir de documentação hábil e idônea, motivo pelo qual efetuou o
lançamento na proporção de 50% para cada titular das contas bancárias
conjuntas, conforme planilha de fls. 993; e
d) Foi também constatado que o Sr. Pedro deixou de recolher o IRPF
incidente sobre ganhos de capital ocorridos com a alienação de imóveis
conforme as fls. 995-1022. Considerando que o Sr. Pedro é casado com a
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.684 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722088/2011-91

contribuinte em regime de comunhão parcial de bens, foram atribuídos
50% dos valores a cada um dos cônjuges.
O contribuinte apresentou impugnação em 21/12/2011 (fls. 1032-1065) alegando
que:
a) A quebra de sigilo bancário da contribuinte e de seu cônjuge sem prévia
decisão judicial é inconstitucional, por contrariar o art. 5o, X e XI, da CF.
Nesse sentido já decidiu o STF por mais de uma vez;
b) Tendo em vista que as contas fiscalizadas possuíam 2 titulares, o limite de
somatório de R$ 80.000,00 para a exclusão dos depósitos inferiores a R$
12.000,00 deve ser multiplicado por 2, totalizando um limite de R$
160.000,00. Tendo em vista que o total de movimentações inferiores a R$
12.000,00 foi de R$ 140.904,90, devem ser excluídos da base de cálculo.
Com isso, sobram apenas os créditos especificados na planilha de fl. 1041,
sobre os quais se tratará nos itens seguintes;
c) Os depósitos de origem não comprovada tributados em um determinado
mês devem justificar a movimentação do mês seguinte e assim
sucessivamente. Não tendo a fiscalização demonstrado que os depósitos
configuraram renda consumida, devem servir de comprovação de origem
de outros créditos questionados;
d) Não há determinação legal para que a comprovação da origem dos
depósitos se dê com coincidência de datas e valores em relação aos
créditos questionados, de forma que as exigências da fiscalização ofendem
o princípio da razoabilidade. Dessa forma, devem ser considerados como
origem dos recursos os rendimentos declarados em DIRPF;
e) Parte dos recursos questionados tiveram origem em vendas de imóveis,
conforme a planilha de fl. 1048. Não se pode exigir à risca a coincidência
de datas e valores como fez a fiscalização, uma vez que os contratos
firmados entre as partes para a venda dos imóveis não constitui um
espelho da realidade, sendo possível que alguns pagamentos tenham sido
realizados em prazos e/ou valores diversos daqueles que constam dos
citados instrumentos. A própria fiscalização já identificou que houve o
recebimento desses valores a título de venda de imóveis;
f) Parte dos créditos questionados referem-se a depósitos bancários de
valores em espécie que já eram de propriedade do contribuinte, no
montante de R$ 180.000,00, e que haviam sido regularmente declarados.
Nesse sentido, caberia à fiscalização em sentido contrário, o que não
ocorreu nos autos;
g) A tributação por presunção de omissão de rendimentos cumulada com a
tributação por aferição direta de ganho de capital na alienação de bens
imóveis no mesmo ano calendário implicou em bitributação dos mesmos
rendimentos;
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.684 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722088/2011-91

h) Em que pese tenha a fiscalização tributado o ganho de capital da alienação
de imóveis com base no art. 21 da Lei no 9.250/95, aplicável às pessoas
físicas, é certo que as condições nas quais houve as compras, edificações e
posteriores alienações dos imóveis atraem a incidência do art. 152 do
RIR/99, de tal forma que o cônjuge da contribuinte deveria ser equiparado
a pessoa jurídica. Assim, descabe a tributação com a base legal escolhida
pela fiscalização;
i) Durante a apuração do ganho de capital, a fiscalização veio a
desconsiderar grande parte dos custos de construção dos imóveis que
foram posteriormente alienados, sob o argumento de que a documentação
apresentada era insuficiente ou inidônea para demonstra-los. Ocorre que
neste caso deveria ter ocorrido o arbitramento do custo de construção, e
não simplesmente a desconsideração das despesas que se entenderam não
comprovadas, por força do art. 148 do CTN. Dessa forma, deve ser
afastada a tributação sobre o ganho de capital por deficiência na apuração
da base de cálculo; e
j) Descabe a aplicação da multa isolada cumulada com a multa de ofício.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 1064 e 1065.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ),
por meio do Acórdão no 06-44.122, de 29 de outubro de 2013 (fls. 1076-1087), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008, 2009
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. OBTENÇÃO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
A autoridade administrativa pode requisitar informações sobre a movimentação
financeira do contribuinte, diretamente à instituição bancária, independentemente de
autorização judicial, quando haja procedimento fiscal em curso e os exames se mostrem
imprescindíveis à atividade de fiscalização.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos estabelecida em lei autoriza o lançamento
do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em suas contas de depósitos ou investimentos.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA PARA
FINS TRIBUTÁRIOS. CONDIÇÃO.
Equipara-se à pessoa jurídica o proprietário ou titular de terrenos ou glebas de terra que
neles promova a construção de prédio ou a execução de loteamento, nos termos da
legislação vigente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial.

Fl. 1129
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.684 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722088/2011-91

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 18 de novembro de 2013 (fl. 1092), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 27 de novembro de 2013 (fls. 1094-1120). A
contagem do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março
de 1972. O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer das alegações sobre suposta quebra de sigilo bancário
inconstitucional em respeito ao que prescreve a Súmula CARF no 2.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Antes de examinar especificamente as alegações da recorrente, cumpre melhor
explicitar o significado e extensão do instituto em epígrafe.
Verifica-se que a vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96 introduziu legitimamente
no ordenamento jurídico brasileiro o mecanismo de presunção de omissão de rendimentos.
Temse que o lançamento não se baseia unicamente nos extratos bancários nos quais se
identificaram depósitos aparentemente não abrangidos pelas declarações anuais do recorrente,
mas sim no fato de que, após ter sido regularmente intimado para tanto, o contribuinte não
logrou em comprovar a origem dos créditos apontados pela fiscalização.
A demonstração da origem dos valores creditados deve ser feita de forma
individualizada. Significa dizer que não basta apontar genericamente que todos os depósitos de
determinado período seriam decorrentes de determinada atividade do contribuinte, seja ela
profissional, empresarial, ou ainda a simples compra e venda de bens móveis e/ou imóveis.
Também não basta a simples afirmativa de que os rendimentos supostamente omitidos estariam
justificados pela própria DIRPF do contribuinte. É imprescindível a indicação da origem de cada
um dos débitos e relaciona-la com documentação hábil e idônea a comprovar tais alegações.
Caso o contribuinte, após ter sido regularmente intimado, não estabeleça o vínculo
entre cada um dos créditos, suas supostas origens e os documentos que as comprovam, a
fiscalização está legalmente autorizada a presumir que tais créditos se tratam de receitas omitidas
de sua declaração de ajuste anual de Imposto de Renda.
Ressalta-se que o próprio STF, no âmbito do julgamento do Tema de Repercussão
Geral no 842 (RE no 855.649/RS) entendeu ser constitucional a presunção de omissão de receitas,
conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.684 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722088/2011-91

1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021).
Ainda, a jurisprudência dominante do CARF está de acordo com o entendimento
acima exposto, o que se observa claramente em sua Súmula no 26: “A presunção estabelecida no
art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
A comprovação da natureza dos depósitos tem a finalidade de indicar que tais
montantes já foram objeto de tributação, se tratam de receitas isentas ou não tributáveis ou,
ainda, pertencem a terceiros e meramente circularam pelas contas bancárias do contribuinte. No
caso dos autos, a recorrente pretende dizer que os créditos de origem não comprovada seriam
decorrentes dos valores declarados por ela e por seu cônjuge, da venda de imóveis e de depósitos
de dinheiro em espécie que já era de titularidade do Sr. Pedro.
Entretanto, não se pode deixar de apontar que o ônus probatório dessas alegações,
em relação a cada um dos depósitos, é exclusivamente do contribuinte. Não cabe aqui uma
interpretação mais branda com esteio no art. 112, II, do CTN, uma vez que tanto a legislação
quanto a jurisprudência administrativa e judicial acerca do tema é bem clara ao determinar que
cabe ao sujeito passivo a demonstração da origem dos valores.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.684 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722088/2011-91

É com essas balizas interpretativas que as alegações do recurso deverão ser
analisadas.
2. Da exclusão dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00 até o somatório no
limite de R$ 80.000,00.
Entende a recorrente que o limite de somatório de R$ 80.000,00 para a exclusão
dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00 deve ser multiplicado por 2, em razão da existência de
dois titulares das contas fiscalizadas, totalizando um limite de R$ 160.000,00. Tendo em vista
que o total de movimentações inferiores a R$ 12.000,00 foi de R$ 140.904,90, devem ser
excluídos da base de cálculo.
A DRJ, por sua vez, entendeu que não há base legal para a tese da contribuinte
nos seguintes termos:
Não se acata a tese de que deveriam ser desconsiderados os depósitos bancários
inferiores a R$ 12.000,00 e cuja soma não ultrapassasse R$ 80.000,00 para cada um dos
titulares das contas bancárias conjuntas. O art. 42 supra refere-se à conta mantida junto
à instituição financeira, e o inciso II do parágrafo 3° impõe limites de valor a serem
aplicados às contas bancárias e não ao seus titulares.
É certo que a jurisprudência do CARF é sólida no sentido de que devem ser
excluídos da presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430/96 os depósitos de
até R$ 12.000,00 até o limite de R$ 80.000,00, o que inclusive motivou a edição de sua Súmula
no 61.
A dúvida, portanto, na possibilidade de a disposição legal se aplicar por titular das
contas bancárias, o que em tese multiplicaria o limite de R$ 80.000,00 pelo número de titulares.
O texto legal possui a seguinte redação:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
[...]
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
[...]
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais).
Em que pesem os argumentos da recorrente, tem-se que não devem prosperar.
Como se pode ver pela transcrição acima, a legislação aplicável não faz qualquer menção à
possibilidade de multiplicação do limite de R$ 80.000,00 em função da quantidade de titulares
de uma mesma conta bancária. Tem-se que o único critério legal é temporal, ou seja, o limite em
questão se aplica por ano-calendário, pouco importando se é caso de conta individual ou
conjunta.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.684 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722088/2011-91

Esse é o sentido do seguinte julgado da CSRF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002, 2003, 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS IGUAIS
OU INFERIORES A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$ 80.000,00. CONTA CONJUNTA.
A desconsideração de créditos em conta de depósito ou investimento, com valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses
créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do
ano-calendário, é aplicável à totalidade dos depósitos passíveis de imputação ao
contribuinte, independentemente de haver contas individuais ou conjuntas de sua
titularidade. Somente após a apuração do rendimento omitido pela presunção de
depósitos bancários com origem não comprovada é que, para contas conjuntas, o valor
deve ser dividido entre os co-titulares.
(Acórdão no 9202-005.672, de 26 de julho de 2017, da 2a Turma da CSRF).
Tendo em vista que a própria recorrente informa que os depósitos inferiores a R$
12.000,00 superam o referido limite no ano calendário de 2007, deixo de acolher os seus
argumentos neste ponto.
3. Da alegação quanto aos depósitos de um mês servirem de justificativa para
os depósitos dos meses subsequentes.
Alega a recorrente que os depósitos de origem não comprovada tributados em um
determinado mês devem justificar a movimentação do mês seguinte e assim sucessivamente. Não
tendo a fiscalização demonstrado que os depósitos configuraram renda consumida, devem servir
de comprovação de origem de outros créditos questionados.
Entretanto, não lhe assiste razão. Aqui é caso de aplicação das Súmulas CARF no
26 e no 30:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF no 30
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Ressalte-se que ambas as súmulas são de caráter vinculante conforme a Portaria
MF no 277 de 07/06/2018 (DOU de 08/06/2018). Nestes termos, deixo de acolher os argumentos
da recorrente.
4. Da comprovação da origem dos depósitos questionados.
Alega a recorrente que a exigência da fiscalização por comprovação
individualizada da origem dos depósitos seria contrária ao princípio da razoabilidade, uma vez
que a pessoa física não está obrigada a manutenção e guarda de contabilidade, bem como porque
não haveria determinação legal específica nesse sentido.
Por essa razão, afirma que deve ser aceito que as origens dos créditos residem nos
rendimentos já declarados em sua DIRPF e na de seu cônjuge, bem como na alienação de bens
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.684 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722088/2011-91

imóveis e em valores em espécie que já eram de titularidade do Sr. Pedro (aqui menciona que a
inclusão desses montantes em DIRPF faz prova em seu favor, e que a fiscalização não
apresentou prova em contrário).
Por fim, entende que a aplicação da presunção de omissão de rendimentos em
questão, cumulada com a tributação sobre o ganho da capital resultante de alienação de bens
imóveis implicaria bitributação indevida.
Pois bem, como mencionado anteriormente no item 1 deste voto, a sistemática
introduzida no ordenamento brasileiro com o art. 42 da Lei no 9.430/96 estabeleceu verdadeira
inversão do ônus da prova, de tal forma que é dever do próprio contribuinte a demonstração
individualizada das origens dos créditos questionados - o que, evidentemente, precisa ser feito
com apoio em documentação hábil e idônea.
Nesse contexto exigência de coincidência de datas e valores entre os depósitos
destacados e as alegações/documentos apresentados pelo contribuinte não ofendem a
razoabilidade. Isso porque essa é a única forma de se vincular logicamente determinado ingresso
nas contas bancárias fiscalizadas com a justificativa que se deu para ele, bem como com o
negócio jurídico subjacente.
Assim, tendo a contribuinte deixado de fazer a análise individualizada dos
depósitos, limitando-se a dizer que as suas origens já estariam demonstradas pelas declarações
em DIRPF, além das alienações de bens imóveis e valores em espécie de titularidade de seu
esposo, sem ao menos dizer quais montantes específicos se referem a cada uma dessas supostas
origens, não se pode afirmar que se desincumbiu de seu ônus probatório.
Também não há razão na tese quanto a suposta bitributação. Isso porque não há
como ter certeza que a presunção de omissão de rendimentos alcançou depósitos decorrentes da
venda de imóveis, justamente porque a recorrente não logrou demonstrar tal vinculação por meio
de documentação hábil e idônea.
Dessa forma, deixo de acolher os seus argumentos neste ponto.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao voluntário, mantendo o
lançamento formalizado por meio do Auto de Infração vinculado ao MPF no
0920100.2011.01126, nos termos da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 1134
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.684 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722088/2011-91

Fl. 1135
DF CARF MF
Original